Tribunal: STF
Processo: ARE 856945
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Pensão especial de ex-combatente. 3. Art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 19/1998, não é autoaplicável. Jurisprudência. 4. Necessidade de prévio exame da legislação infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.